Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia da execução. Precedentes do TJDFT.
A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra hipótese excepcionalíssima. Ausente, na espécie, argumentação sólida, capaz de demonstrar a inviabilidade, de plano, de execução lastreada em contrato firmado entre as partes, a observância à regra é medida que se impõe.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.